Tribunal: STF
Processo: Rcl 56588
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por intermédio da Petição 36.641/2023, a beneficiária da presente reclamação constitucional, Vanesssa Lovatto Soares, sustenta nulidade processual em razão da ausência de sua regular citação para integrar a lide (eDOC 62).



    Nesses termos, requer a revogação dos atos processuais posteriores à irregularidade apontada e, assim, lhe seja restituído o prazo para apresentação da devida contestação.



    Decido.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo da beneficiária, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão de eDOC 59 e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente